Tribunal: TJBA
Processo: 0503030-21.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0503030-21.2014.8.05.0150

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE:
ROBERT CASTRO SANTOS

Defensor: RODRIGO FERREIRA LIMA

APELADO: VINÍCIUS FERREIRA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL
DE ALIMENTOS. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
SOB FUNDAMENTO DO
ART. 485, I
II
, DO CPC. OBSERVÂNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL D
O
APELANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO ART. 5°, LV, DA CF, E
485, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO.
SENTENÇA.
ACERTO
.
RECURSO DESPROVI
MENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0503030-21.2014.8.05.0150
, em que figuram como litigantes os acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.